Tribunal: TJMT
Processo: 1036670-21.2017.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036670-21.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[W FABRIN DA SILVA - ME - CNPJ: 10.332.604/0001-99 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1036670-21.2017.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

W Fabrin da Silva - ME

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE
DÉBITOS FISCAIS DE ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO, ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADO, ICMS ESTIMATIVA ANTECIPADO E SUAS VARIAÇÕES CONSTANTES DA CONTA CORRENTE FISCAL DA EMPRESA REQUERENTE. ALEGAÇÃO DE TEREM SIDO CONSTITUÍDOS DE FORMA IRREGULAR. POSTERIOR CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOS DÉBITOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se após a interposição do presente recurso, a Fazenda Pública Estadual cancelou administrativamente todos os débitos discutidos nestes autos, a pretensão recursal encontra-se prejudicada, devido à perda superveniente do interesse recursal.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, REVOGA-SE a liminar anteriormente deferida e JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. E de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015”.

Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA

ajuizada por W FABRIN DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando que sejam declarados nulos os débitos fiscais de ICMS Estimativa por Operação, ICMS Estimativa Simplificado, ICMS Estimativa antecipado e suas variações constantes da Conta Corrente Fiscal da Requerente, sob a alegação de que foram efetivados por meio de estimativa simplificada, supostamente constituído de forma irregular, haja vista que amparado em norma inconstitucional.

A empresa Reclamante, ora Recorrente, pleiteia, em suas razões recursais, a nulidade dos débitos fiscais de ICMS Estimativa por Operação, ICMS Estimativa Simplificado, ICMS Estimativa Simplificado e suas variações constantes da Conta Corrente Fiscal da Recorrente, referentes aos períodos de 01/2017 a 04/2017; 06/207, 08/2017, 09/2017 e 10/2017, no valor total de R$ 22.416,80.

Em 21/09/2022 retirei este processo da pauta de julgamento e converti o julgamento em diligência, onde determinei que tanto a empresa Reclamante como o Estado de Mato Grosso manifestassem a respeito do teor do Ofício nº 511/PGE/SUBFISCAL/2021, onde, aparentemente, débitos discutidos na presente ação também foram atingidos pelo cancelamento administrativo, entre eles os referentes aos períodos de 04/2017, 06/2017, 08/2017 a 10/2017.

Em 10/10/2022, a empresa Recorrente manifestou que ainda tinha interesse no prosseguimento do julgamento, tendo em vista que ainda “há créditos em discussão que não foram cancelados pelo Recorrido, pelo contrário, foram inclusive encaminhados à PGE-MT para inscrição em dívida ativa, conforme se vislumbra do extrato da Conta Corrente fiscal obtido na presente data”.

Conforme extrato da Conta Corrente Fiscal, os créditos ativos eram referentes ao período de 01/2017 a 03/2017.

Em 10/11/2022, o Estado de Mato Grosso informou que os fatos geradores de 01/2017 a 03/2017 também foram cancelados administrativamente, juntando como prova a CDA cancelada.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

No presente caso, a empresa Reclamante, ora Recorrente requer a nulidade dos débitos fiscais de ICMS Estimativa por Operação, ICMS Estimativa Simplificado, ICMS Estimativa Simplificado e suas variações constantes da Conta Corrente Fiscal da Recorrente, referentes aos períodos de 01/2017 a 04/2017; 06/2017, 08/2017, 09/2017 e 10/2017, no valor total de R$ 22.416,80.

Da análise do extrato
da Conta Corrente Fiscal da empresa Recorrente e da CDA nº2018874 (cancelada) juntada em 10/11/2022, verifico que todos os débitos fiscais discutidos nestes autos, a saber, referentes aos períodos de 01/2017 a 04/2017; 06/2017, 08/2017, 09/2017 e 10/2017 foram cancelados administrativamente pela Fazenda Pública Estadual, conforme abaixo se vê:

a) CDA nº2018874 (cancelada):

b) Extrato
da Conta Corrente Fiscal da empresa Recorrente, onde se verifica que os débitos fiscais referentes aos períodos de 04/2017; 06/2017, 08/2017, 09/2017 e 10/2017 encontram-se cancelados.

Desta forma, se após a prolação da sentença e a interposição do recurso inominado, a Fazenda Pública Estadual cancelou administrativamente todos os débitos discutidos nestes autos, a meu ver, a pretensão recursal encontra-se prejudicada, devido à perda superveniente do interesse recursal.

Ante o exposto
, ausente o interesse recursal, deixo de conhecer do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023